Tribunal: TCU
Processo: 014.669/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo, por Rogério José Gomes Cardoso e por Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, contra o Acórdão 5837/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.